Tribunal: TJSP
Processo: 2164877-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença arbitral – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral apresentada pelos executados, aqui agravantes, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor da execução – Insurgência dos executados – Não acolhimento – Recurso que trata da mesma questão de fundo do recurso de apelação

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença arbitral – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral apresentada pelos executados, aqui agravantes, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor da execução – Insurgência dos executados – Não acolhimento – Recurso que trata da mesma questão de fundo do recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, ocasião em que este Colegiado considerou que as razões recursais não convenceram acerca da alegada violação do dever de revelação por parte do árbitro, a ponto de afetar a sua imparcialidade ou independência – Recurso Especial interposto pelos aqui agravantes ao qual foi negado provimento – Sentença arbitral que é plenamente eficaz, exigível e exequível – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.